Tribunal: STF
Processo: ADI 1954
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-27
Data de publicação: 2004-05-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO: EMENDA PARLAMENTAR:
AUMENTO DE DESPESA. Lei Complementar 210, de 23.11.98, do Estado de
Rondônia. C.F., art. 63, I.
I. - Extensão de gratificação de
produtividade, mediante emenda parlamentar, a outras categorias
funcionais, que não as previstas na proposta do Governador.
Inconstitucionalidade. C.F., art. 63, I.
II. - Precedentes do STF:
ADI 2170-MC/SP, Pertence, RTJ 174/449; ADI 805/RS, Pertence, RTJ
168/391; ADI 822/RS, O. Gallotti, RTJ 163/882; ADI 766-MC/RS, Celso
de Mello, RTJ 157/460.
III. - Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente.